Tribunal: CARF
Processo: 10120.756172/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, impõe-se o lançamento das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos segurados declarados em GFIP em período posterior à data em que passaram a valer os efeitos da exclusão.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as contribuições devidas pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditadas aos segurados que lhe prestarem serviços, sem mencionar qualquer limite para a sua base de cálculo. Assim, se a lei determina a aplicação das disposições relativas às contribuições da empresa às contribuições para outras entidades e fundos, resta clara a inexistência de limite também para a base de cálculo dessas últimas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.756172/2020-81
ACÓRDÃO
2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOKUS MARKETING EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, impõe-se o lançamento
das
contribuições
previdenciárias
patronais
incidentes
sobre
a
remuneração dos segurados declarados em GFIP em período posterior à
data em que passaram a valer os efeitos da exclusão.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO
VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência
do procedimento de auditoria fiscal. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas
empresas. Os incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
estabelecem que as contribuições devidas pelas empresas para a
Previdência Social incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditadas aos segurados que lhe prestarem serviços, sem mencionar
qualquer limite para a sua base de cálculo. Assim, se a lei determina a
aplicação das disposições relativas às contribuições da empresa às
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
2
contribuições para outras entidades e fundos, resta clara a inexistência de
limite também para a base de cálculo dessas últimas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Importa destacar que, após a condução de ação fiscal, foram lavrados 6 autos de
infração, que deram ensejo a cada um dos processos abaixo arrolados:

 10166.720807/2019-41 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158).
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
 10166.720808/2019-96 - CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
 10166.720897/2019-71 – MULTA ISOLADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS – TIF No 07. Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
3
 10166.720932/2019-51 – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
 10120.756172/2020-81 – CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019;
 10120.756171/2020-36 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019.

Este é o processo é o 10120.756172/2020-81, em que se imputa à Recorrente o
dever de recolher Contribuições para Terceiros, no período de apuração 01/01/2017 a
30/06/2019.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo o relatório do acórdão recorrido com pontuais ajustes de estilo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Fokus Marketing EIRELI e
outros, para a constituição dos seguintes créditos tributários:
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SENAC.
(Código de Receita no 2346).
Período: 01/2017 a 06/2019.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SESC.
(Código de Receita no 2352).
Período: 01/2017 a 06/2019.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – INCRA.
(Código de Receita no 2249).
Período: 01/2017 a 06/2019.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE.
(Código de Receita no 2164).
Período: 01/2017 a 06/2019.
CIDE SEBRAE. (Código de Receita no 2369).
Período: 01/2017 a 06/2019.

De acordo com o Relatório Fiscal, em procedimento fiscal anterior ao que deu
origem ao presente lançamento, a fiscalização lavrou representação fiscal que
resultou na emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 49, de 18/12/2018,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
4
que excluiu a empresa autuada do Simples Nacional, com efeitos a partir de
13/12/2011. Inconformado com sua exclusão, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório, a qual foi apreciada
por essa 6a Turma da DRJ05, que a julgou improcedente (Processo
10120.740034/2018-65) e manteve a exclusão, nos termos do mencionado Ato
declaratório. Ainda inconformado com a decisão de primeira instância, o
contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o qual ainda encontra-se pendente de apreciação.
Embora tenha sido excluído do Simples Nacional nos termos anteriormente
mencionados, o contribuinte continuou a informar nas GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social que era optante por
este regime tributário privilegiado, deixando assim de declarar e de recolher as
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições para terceiros
vinculados ao FPAS 5150. Diante disso, a fiscalização efetuou o lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias patronais (lançadas nos autos do processo
administrativo no 10120-756.171/2020-36) e das contribuições para terceiros
(inseridas no presente processo), incidentes sobre as bases de cálculo declaradas
em GFIP.
Em razão do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte contra o Acórdão
da 6a Turma da DRJ/SDR, que manteve a exclusão do Simples Nacional, ainda
estar em análise pelo CARF, o crédito tributário objeto do Auto de Infração sob
julgamento permanecerá com sua exigibilidade suspensa até que se dê o
julgamento do processo no 10120.740034/2018-65.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada desenvolve suas
atividades mediante cessão de mão de obra, atividade que é vedada para as
empresas optantes pelo Simples Nacional, e declara em GFIP como pertencente a
este regime, evitando assim o pagamento das contribuições previdenciárias
patronais e das contribuições para terceiros. A empresa tem em seu Contrato
Social as atividades de prestação de serviços de marketing direto; divulgação da
marca e dos produtos de clientes; apuração, coleta e fornecimento de recortes de
matérias publicadas em jornais, revistas e na rede mundial de computadores,
relacionadas à marca e aos produtos de clientes. Contudo, a fiscalização apurou
que 77,29% dos seus empregados estão enquadrados em atividades de venda,
ainda que a própria empresa não promova a venda de produtos. Por essa razão,
considerou-se que houve sonegação, fraude ou simulação e aplicou-se a multa
qualificada de 150%.
Além da empresa autuada, foram também incluídas no pólo passivo da autuação,
em virtude de responsabilidade solidária, as seguintes pessoas físicas:

Glaukston Batista Rios

Stanrlley Batista Rios
IMPUGNAÇÕES AO LANÇAMENTO.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
5
A tabela abaixo resume as datas de ciência e de apresentação de impugnações ao
lançamento pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários:
(...)
A impugnação apresentada pela empresa autuada aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
Preliminarmente, argúi a nulidade do lançamento por vício no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, que não teria sido prorrogado dentro
do seu prazo de validade.
Argumenta a impossibilidade de se efetuar o lançamento enquanto pendente de
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF o recurso
voluntário apresentado pelo contribuinte contra a decisão administrativa que
manteve os efeitos do ato que excluiu a empresa do Simples Nacional.
No mérito, afirma que a autoridade fiscal baseou-se apenas em indícios de
lançamento referentes a exercícios anteriores, sem se preocupar com a produção
de provas a dar subsídios ao presente lançamento. Assim, não se desincumbiu do
seu ônus probatório.
Argumenta que não houve a prática de sonegação, fraude ou conluio por parte
dos autuados. Embora o auditor tenha informado que a empresa possuía 13.980
funcionários, afirma que, no período fiscalizado, havia apenas 433 funcionários.
Alega que não impediu nem retardou o conhecimento do fisco acerca de seus
atos constitutivos e de seu cadastro no CNPJ. Não caracteriza infração informar a
atividade de Marketing Direto como atividade principal no CNAE e ter a maioria
dos empregados vinculada ao código CBO no 5211, uma vez que esse código
contempla a atividade de promoção de vendas. Não há que se confundir o
promotor de vendas com o vendedor.
No marketing direto, os operadores promovem a venda de mercadorias,
demonstrando o seu funcionamento, oferecendo-a para degustação, distribuindo
amostras das mesmas, informando sobre as suas qualidades e vantagens da
aquisição. No lançamento anterior, restou claro que a empresa prestava serviços
majoritariamente à empresa CIPA. Tal empresa, entretanto, foi excluída do pólo
passivo pela decisão de primeira instância relativa ao citado lançamento e não foi
incluída no pólo passivo dessa autuação, o que indica inexistir cessão de mão de
obra. No mesmo sentido, afirma que não houve a colocação de pessoas à
disposição da empresa contratante, uma vez que os trabalhadores se limitavam a
prestar os serviços previstos no contrato, mediante ordem e coordenação da
empresa contratada.
O auditor conseguiu perceber o que entendeu serem os pressupostos da
ocorrência do fato gerador das contribuições que quis exigir, apenas não
concordou que a apuração do tributo se desse pelo Simples Nacional. Não há
fraude e, portanto, não há razão para o agravamento da multa. O contribuinte
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
6
não pode ser considerado como de má-fé por manter o comportamento reputado
como inválido pela fiscalização anterior, enquanto questiona o entendimento na
esfera administrativa.
A proximidade familiar dos sócios não pode ser apontada como justificativa para a
existência de conluio.
Afirma que a base de cálculo das contribuições lançadas deveria ser limitada a ao
teto de vinte salários mínimos, nos termos da Lei no 6.950, de 1981.
Requer seja cancelado o Auto de Infração, em razão das alegações de nulidade.
Acaso negado o pedido anterior, requer seja reconhecida a improcedência do
lançamento; seja limitada a base de cálculo e seja afastada a duplicação da multa.
Requer sejam as intimações efetuadas na pessoa do advogado.
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários aduzem, em síntese,
os seguintes argumentos:
As pessoas físicas Stanrlley Batista Rios e Glaukston Batista Rios afirmam ter
havido mudanças nos critérios jurídicos em relação ao lançamento anteriormente
realizado, uma vez que, ali, a imputação de responsabilidade solidária se deu à luz
do inciso I do art. 124 do CTN, enquanto, no lançamento atual, a imputação teve
por fundamento o art. 135 do CTN. O lançamento anterior se deu em 29/01/2019,
data que é posterior aos fatos geradores das contribuições inseridas no
lançamento atual. Resta evidente, assim, a violação ao art. 146 do CTN.
Afirmam ainda que nenhum dos atos imputados a eles é ilegal ou configura
violação ao contrato social, de modo que não há que se falar em responsabilidade
tributária.
Requerem a exclusão da responsabilidade solidária a eles atribuída.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 105-005.330, proferido pela 6a TURMA DA DRJ05, que
entendeu pela procedência parcial do lançamento (fls. 373-387), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 30/06/2019 EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CABIMENTO.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, impõe-se o lançamento das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos
segurados declarados em GFIP em período posterior à data em que passaram a
valer os efeitos da exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
7
LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As contribuições para outras entidades e fundos são devidas pelas empresas. Os
incisos I, II e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecem que as
contribuições devidas pelas empresas para a Previdência Social incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditadas aos segurados que lhe prestarem
serviços, sem mencionar qualquer limite para a sua base de cálculo. Assim, se a lei
determina a aplicação das disposições relativas às contribuições da empresa às
contribuições para outras entidades e fundos, resta clara a inexistência de limite
também para a base de cálculo dessas últimas.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de 150% exige mais do que a simples demonstração de que
as contribuições não recolhidas não foram declaradas em GFIP. Nesta hipótese,
aplica-se a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Para a qualificação da multa, exige-se a juntada aos autos de um conjunto
probatório contemporâneo aos fatos geradores hábil a demonstrar que a conduta
praticada pelo contribuinte amolda-se aos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, ou seja, que a conduta caracteriza sonegação, fraude ou
conluio.
DIRIGENTE.
RESPONSABILIZAÇÃO.
ATOS
DOLOSOS.
INFRAÇÃO
À
LEI.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A responsabilização tributária do dirigente de pessoa jurídica exige a prova da
prática de ato com excesso de poderes ou violação à lei, contrato social ou
estatutos. Inexistindo nos autos a comprovação de qualquer ato que tenha sido
praticado ou ordenado pelo dirigente, de modo a vinculá-lo às situações que
deram origem aos créditos tributários lançados, inadmissível a sua
responsabilização tributária solidária pelos tributos devidos pela pessoa jurídica.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as
intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, deve ser indeferido o
pedido efetuado pelo impugnante neste sentido, por inexistir disposição legal que
o autorize no âmbito do processo administrativo fiscal federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
8
Cumpre destacar que a parcial procedência diz respeito ao afastamento da
qualificação da multa, bem como para excluir do polo passivo da autuação as pessoas físicas dos
sócios, acórdão que não se submete a Recurso de Ofício, nos termos abaixo informados:

Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento efetuado, nos termos do relatório e
do voto que integram esta decisão, para MANTER as contribuições lançadas e:
a) AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%, por não terem sido
demonstrados os pressupostos de fato que justificariam a sua aplicação, devendo
a penalidade aplicada sobre as contribuições lançadas ser reduzida de 150% para
75%;
b) EXCLUIR DO PÓLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO as pessoas físicas Glauskston Batista
Rios e Stanrlley Batista Rios.
Destaque-se que, em virtude do crédito exonerado ter valor inferior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais), valor de alçada previsto no art.
1o da Portaria MF no no 63, de 9 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06
de maio de 1999, ESTE ACÓRDÃO NÃO SE SUBMETE A RECURSO DE OFÍCIO. (fl.
374)

Cientificada em 16/08/2021 (fl. 421), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
31/08/2021 (fl. 425-439), em que aduz:

 Violação ao art. 6o, I “c” da Lei no 10.593/2002. Nulidade do termo de
distribuição de procedimento fiscal (TDPF).
 Da exclusão do Simples Nacional. Ausência de decisão administrativa
definitiva quanto ao ato de exclusão do Simples Nacional. Impossibilidade
do lançamento.
 Necessidade de aplicação do limite estabelecido no art. 4o, da Lei no
6.950/81.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
9

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Rejeito o pedido de intimação em nome do advogado em atenção à Súmula CARF
110, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A lide devolvida ao colegiado diz respeito à regularidade do lançamento de
Contribuições para Terceiros, no período de apuração 01/01/2017 a 30/06/2019, eis que a
Recorrente alega que houve nulidade em razão de ter ocorrido vício no TDPF que macularia o
lançamento, além de não ter sido proferida decisão definitiva de exclusão do Simples Nacional e,
no mérito, alega que deveria ser aplicado limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o, da Lei
no 6.950, de 1981.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Nulidade por ausência de prorrogação do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal
A Recorrente alega que houve nulidade por ter sido praticado ato por autoridade
incompetente, eis que não houve renovação do TDPF antes do prazo final, ou mesmo substituído
por um novo.
Para a Recorrente, é imprescindível que ocorra uma prorrogação formal, com
prazos contados a partir da Portaria RFB no 6.478, de 2017 e, uma vez descumprido, não poderia
implicar na prática de qualquer ato e apresenta imagens.
Como bem esclareceu a DRJ, o TDPF é o instrumento que substituiu o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), que consiste em mero instrumento administrativo que fica à
disposição da administração tributária em uma fase pré litigiosa, isto é, em que ainda não houve a
inauguração do contencioso com o lançamento.
Eventuais irregularidades administrativas ocorridas nesta etapa prévia ao
lançamento não implicam em nulidade da autoridade fiscal, que é competente para proceder ao
lançamento de ofício independente de ser instaurado TDPF, nos termos do artigo 6o, da Lei no
10.593, de 2002.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
10
Este entendimento é reiterado no âmbito do CARF, como se extrai do trecho da
ementa abaixo transcrita:

(...) MPF. PRORROGAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. O Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de
auditoria fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. (...) (Acórdão 2202-008.328,
Processo 19515.003758/2007-11, Relator: Mário Hermes Soares Campos,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
08/06/2021, publicado em 29/06/2021).

Ademais, a DRJ chancela que neste caso não houve qualquer irregularidade, pois o
TDPF foi devidamente renovado, como se extrai das informações contidas no próprio termo
apresentado pela Recorrente, nos termos abaixo:

O TDPF no 01.2.01.00-2020-00148-0 emitido em 03/03/2020, com validade
prevista para 01/07/2020 (fls. 351), teve a sua validade prorrogada para
29/10/2020 e posteriormente para 26/02/2021. A demonstração das
prorrogações encontra-se expressa no TDPF, que foi trazido aos autos pela
própria empresa autuada: (fl. 379)

Inclusive, ainda que houvesse qualquer irregularidade em sede de ação fiscal, esta
não tem o condão de macular o lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Verifica-se, portanto, que não há preterição de direito de defesa e tampouco
ausência de competência da autoridade lançadora para a realização do ato de lançamento que
poderiam levar ao reconhecimento da nulidade, conforme autorizado pelo artigo 59, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Ante o exposto, entendo pela rejeição desta nulidade.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
11

Nulidade em razão de ausência de decisão definitiva acerca da exclusão, que está
sendo discutido pelo processo no 10120.740034/2018-65
A Recorrente alega que não poderia ser realizado o lançamento do crédito
tributário por não haver decisão registrada no portal do Simples Nacional. Assim, não é uma mera
suspensão de exigibilidade, mas sim a ausência de pressuposto para realização do lançamento.
Não concordo com tal alegação. Isso, pois enquanto se discute a exclusão da pessoa
jurídica do Simples Nacional, não haveria óbice para que o Fisco promovesse o lançamento das
contribuições previdenciárias que entender devida com fito de prevenção da decadência.
Não bastasse, para corroborar com este entendimento, a jurisprudência
administrativa caminhou no sentido de reconhecer que, a despeito de o Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional seja discutível administrativamente, isso não
impede o lançamento de ofício, nos termos da Súmula CARF no 77:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ademais, importa destacar que a exclusão foi mantida pelo acórdão no 1003-
002.698, proferido em 13/10/2021, proferido à unanimidade de relatoria da Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Vale transcrever a ementa e excertos do voto mencionado em que foi reconhecida
a fraude em questão e determinada a exclusão do Simples Nacional:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
No que concerne ao Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil,
que abrange expedir atos de exclusão, inclusive no caso de existência de débitos
para com a Fazenda Pública, está expressa no artigo 33 da LC no 123/2006. Desta
forma, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
12
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a
nulidade dos atos administrativos. Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 171.
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. VEDAÇÃO.
Não podem optar pelo Simples as pessoas jurídicas que exercem atividades de
locação ou de cessão de mão-de-obra.
DESPESAS PAGAS EM MONTANTE SUPERIOR A 20% DO INGRESSO DE RECURSOS.
Comprovado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas superou
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
cabível a exclusão de ofício da contribuinte do regime do Simples Nacional.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A falta de escrituração em livro caixa de movimentação financeira, inclusive
bancária, enseja a exclusão de ofício da sistemática de apuração de tributos pelo
Simples Nacional, inteligência do artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006.
EXCLUSÃO. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(...)
Ora, o contrato mantido entre as empresas Fokus Marketing, ora Recorrente e
Fokus Representações tem por objeto a prestação de serviços de merchandising,
repositores, promotores e degustadores nos pontos de venda determinados pela
empresa contratante. A representação fiscal, adiante transcrita, relaciona os
trabalhadores da Recorrente que prestam serviços à Fokus Representações.
A cláusula 1.6. do contrato de prestação de serviços, mantido entre a Recorrente
e a Fokus Representações, constante dos autos, atribui a esta última o direito de
obter da contratada a imediata substituição do empregado que a seu exclusivo
critério decaia da indispensável confiança para a prestação dos serviços. A
existência dessa cláusula indica que a contratação não se dá apenas em função
dos serviços, mas tem em vista as pessoas que o realizam. Tanto assim, que cabe
à contratante estabelecer as exigências que devem ser obedecidas pela
contratada no processo seletivo dos funcionários, conforme cláusula segunda do
referido contrato, como bem explicado no acórdão de piso.
(...)
Em suma, restou comprovado nos autos que a Recorrente desenvolve atividade
de cessão ou locação de mão de obra, em ofensa à proibição contida no inciso XII
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
13
do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, devendo ser mantido a decisão
de primeira instância neste tocante.
(...)
Por outro lado, também concordo com a constatação de que houve excesso de
despesas frente aos ingressos de recursos em percentual bastante superior a 20%
implica o reconhecimento da situação excludente prevista no inciso IX, do art. 29
da Lei Complementar no 123. Afinal, como expressamente demonstrando na
Representação fiscal (e-fls. 14-20), anos de 2015 e 2016 considerando apenas e
somente as despesas com pessoal, verifica-se que a empresa superou
exageradamente o limite mencionado, alcançando os percentuais de 155,94% e
154,68%, respectivamente.
(Acórdão no 1003-002.698, Processo no 10120.740034/2018-65, Relatora:
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção, sessão de 13/10/2021, publicado em sessão)

Após a prolação do acórdão, foi interposto Recurso Especial em 24/11/2022, não
admitido em 10/05/2023, interposto agravo em 10/06/2023, não admitido em 18/08/2023.
Entendo que após a prolação de decisão que rejeitou o agravo, não há mais possibilidade de
reforma administrativa do entendimento adotado pelo acórdão no 1003-002.698, nos termos do
artigo 122, inciso III e § 7o, do RICARF.
Assim, não há qualquer impedimento para o julgamento deste feito, eis que não há
dúvidas acerca da definitividade do ato de exclusão do Simples Nacional.

Mérito
Necessidade de aplicação do limite estabelecido no art. 4o, da Lei no 6.950, de
1981
A Recorrente alega que deveria ser aplicado o limite de 20 salários mínimos previsto
no artigo 4o, da Lei no 6.950, de 1981, no tocante à quantificação da base de cálculo do
lançamento.
Essa matéria foi amplamente discutida pelos tribunais superiores, razão pela qual
veio a ser pacificada com a edição do Tema de Repetitivo no 1079, em que a questão submetida a
julgamento é idêntica à suscitada pela Recorrente, ocasião em que foram fixadas as seguintes
teses:

Questão submetida a julgamento
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
14
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos
termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu
texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
Tese Firmada
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.

Considerando que o precedente firmado pelo STJ é de reprodução obrigatória,
como apregoa o artigo 99, do RICARF.
Importa destacar que houve modulação dos efeitos decisórios do julgado que
afetou processos administrativos, nos termos da anotação abaixo:

Anotações NUGEPNAC
Modulação de efeitos:
A Ministra Relatora Regina Helena Costa lavrou o acórdão consignando o
seguinte: "(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro
jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência a
estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu
sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que
ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a
data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou
administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém,
até a publicação do acórdão." (trecho do Acórdão publicado no DJe de 2/5/2024).

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.465 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.756172/2020-81
15
Não obstante, verifica-se que o pleito da Recorrente não foi acolhido pelo julgador
de piso, razão pela qual não havia pronunciamento favorável que atraísse a hipótese de
modulação fixada pelo STJ.
Dessa forma, entendo pela improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 484
DF CARF MF
Original